Tribunal: TJSP
Processo: 0004310-10.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1.- Intempestividade. Não acolhimento. Interrupção do prazo recursal estabelecida por meio dos embargos. Indicado "não conhecimento dos embargos", pela r. decisão recorrida, que não está relacionado à falta de pressuposto recursal, mas à não ocorrência das hipóteses de cabimento. Interrupção do prazo confirmada.
2.- Execução de honorários de sucumbência. Exigibilidade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1.- Intempestividade. Não acolhimento. Interrupção do prazo recursal estabelecida por meio dos embargos. Indicado "não conhecimento dos embargos", pela r. decisão recorrida, que não está relacionado à falta de pressuposto recursal, mas à não ocorrência das hipóteses de cabimento. Interrupção do prazo confirmada.
2.- Execução de honorários de sucumbência. Exigibilidade da condenação suspensa por força do art. 98, par. 3o, do CPC. Destacada obrigação do executado de provar a necessidade do benefício. Não acolhimento. Pleito contrário à previsão legal, que atribuiu "ao credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade". Falta de comprovação alinhada à exigência. Benefício mantido. Extinção acertada. Fixação de honorários pela extinta do cumprimento de sentença. Medida acertada. Verba, por seu turno, que reclamava arbitramento por equidade. Reduzido proveito econômico. Emprego do art. 85, par. 8o, do CPC. Importância fixada em R$ 1.500,00, por sua vez, que se revelou excessiva. Prática de apenas um ato processual, pelo patrono do devedor. Redução para R$ 1.000,00 (mil reais).
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.